Tribunal: TJSP
Processo: 1026726-73.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
r no 51/85 pela Constituição Federal de 1988. Repercussão geral decidida pelo C. Supremo Tribunal Federal no RE no 567.110/AC. Inexigibilidade de idade mínima, conforme art. 1o, da Lei Complementar Federal 51/85 e art. 3o da Lei Complementar Estadual 1.062/08. Autor com mais de 30 anos de tempo de serviço e mais de 20 anos de efetiva atividade policial civil. Precedentes do C. STF e deste E. Tribunal de Justiça.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Escrivão de Polícia. Integralidade e Paridade. Entendimento firmado no julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, julgado pela colenda Turma Especial de Direito Público deste Eg. Tribunal de Justiça no sentido da possibilidade dos vencimentos com integralidade e paridade. Impetrante ingressou no serviço público antes da EC no 41/2003. Ausência de trânsito em julgado do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 que não tem o condão de impedir o julgamento do presente recurso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Escrivão de Polícia. Pretensão ao recebimento dos proventos de aposentadoria com base na remuneração percebida na classe ocupada quando da inativação. Possibilidade. Desnecessidade de que o servidor tenha permanecido por no mínimo 5 anos na mesma classe. Exigência que se aplica ao cargo. Interpretação do art. 3o, II da EC 47/05. Sentença mantida. Reexame necessário e recurso improvidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1026726-73.2016.8.26.0053; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/03/2020; Data de Registro: 23/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria

Relator(a):

Claudio Augusto Pedrassi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/03/2020

Data de publicação:

23/03/2020

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Policial Civil. Escrivão de Polícia. Aposentadoria especial. Regime previdenciário próprio. Recepção da Lei Complementar no 51/85 pela Constituição Federal de 1988. Repercussão geral decidida pelo C. Supremo Tribunal Federal no RE no 567.110/AC. Inexigibilidade de idade mínima, conforme art. 1o, da Lei Complementar Federal 51/85 e art. 3o da Lei Complementar Estadual

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Policial Civil. Escrivão de Polícia. Aposentadoria especial. Regime previdenciário próprio. Recepção da Lei Complementar no 51/85 pela Constituição Federal de 1988. Repercussão geral decidida pelo C. Supremo Tribunal Federal no RE no 567.110/AC. Inexigibilidade de idade mínima, conforme art. 1o, da Lei Complementar Federal 51/85 e art. 3o da Lei Complementar Estadual 1.062/08. Autor com mais de 30 anos de tempo de serviço e mais de 20 anos de efetiva atividade policial civil. Precedentes do C. STF e deste E. Tribunal de Justiça.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Escrivão de Polícia. Integralidade e Paridade. Entendimento firmado no julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, julgado pela colenda Turma Especial de Direito Público deste Eg. Tribunal de Justiça no sentido da possibilidade dos vencimentos com integralidade e paridade. Impetrante ingressou no serviço público antes da EC no 41/2003. Ausência de trânsito em julgado do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 que não tem o condão de impedir o julgamento do presente recurso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Escrivão de Polícia. Pretensão ao recebimento dos proventos de aposentadoria com base na remuneração percebida na classe ocupada quando da inativação. Possibilidade. Desnecessidade de que o servidor tenha permanecido por no mínimo 5 anos na mesma classe. Exigência que se aplica ao cargo. Interpretação do art. 3o, II da EC 47/05. Sentença mantida. Reexame necessário e recurso improvidos.